Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717860-66.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DIAS CHALITA APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Desembargadora preventa, conforme despacho de ID 30411525. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator